Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-25.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000322-25.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (EMBARGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (EMBARGANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão, alegando omissão e contradição. A embargante Marluce da Silva sustenta que o acórdão foi omisso ao não condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais, em razão do princípio da causalidade. Já o Banco do Brasil S.A. argumenta que a decisão é contraditória ao aplicar o princípio da causalidade sem considerar a distinção entre ação monitória e execução, além do fato de que a inexigibilidade do título só foi reconhecida após o trânsito em julgado de ação declaratória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais; e (ii) avaliar se há contradição na aplicação do princípio da causalidade, diante do reconhecimento posterior da inexigibilidade do título.

III. Razões de decidir

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus processuais, sendo irrelevante o momento do reconhecimento judicial da inexigibilidade do título.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais foi adequadamente fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar contida no próprio julgado, e não na divergência entre a fundamentação e os argumentos das partes.

A alegação de que o título era exigível no momento da propositura da ação monitória não afasta a conclusão de que o exequente deu causa à demanda infundada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso concreto.

O prequestionamento pretendido pelos embargantes encontra-se satisfeito com a fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, sendo irrelevante o momento do reconhecimento judicial da inexigibilidade do título. A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar contida no próprio julgado, e não na divergência entre a fundamentação e os argumentos das partes. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 20, 85, §10 e §11, 93, IX, 489, §1o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012; STJ, REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; RAC n. 0004870-98.2020.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv.; RAC n. 0004575-61.2020.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Marluce da Silva e pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000322-25.2021.8.11.0021 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, Marluce da Silva
argumenta que houve omissão no v. acórdão quanto à condenação do Banco do Brasil S.A. o pagamento das custas e despesas processuais, por ser corolário lógico da sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 20, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já o Banco do Brasil S.A. sustenta a existência de contradição no v. acórdão, uma vez que a fundamentação adotada desconsidera elementos fáticos e temporais relevantes para a correta aplicação do princípio da causalidade, pois reconheceu a inexigibilidade do título executado com fundamento no direito ao alongamento do prazo para pagamento da dívida, reconhecido em ação declaratória ajuizada perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF (Processo no 0719038-84.2020.8.07.0001), contudo, tal direito somente foi consolidado após o trânsito em julgado da referida ação, em 22.03.2023, ou seja, posteriormente à propositura da ação monitória, em 08.02.2021.

Alega que, à época da propositura da ação monitória, os réus se encontravam inadimplentes e não possuíam qualquer direito ao alongamento do prazo de pagamento, razão pela qual a sua iniciativa processual estava plenamente legitimada e não poderia ensejar a condenação em honorários de sucumbência.

Ademais, defende que o v. acórdão desconsidera a distinção entre ação monitória e execução de título extrajudicial, utilizando fundamentos próprios de uma execução para justificar a aplicação do princípio da causalidade, o que caracterizaria fundamentação inadequada e contraditória.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O Banco do Brasil S.A. apresentou manifestação (id. 273564874), pugnando pela rejeição do recurso aviado por Marluce da Silva.

Caldas e Beghini Sociedade de Advogados também apresentou manifestação (id. 274077889), requerendo a rejeição do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese o entendimento do condutor do feito, o certo é que a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executado, em face do reconhecimento do direito de alongamento do prazo para pagamento da dívida em ação declaratória (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001 – 10a Vara Cível de Brasília/DF) envolvendo os litigantes (id. 246724723), sendo justo e razoável que o executado arque com as custas processuais e honorários advocatícios, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão idêntica, verbis:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória mandamental.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 0004870-98.2020.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.04.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDO EM SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a ocorrência da coisa julgada formada nos Autos da Execução n. 0719038-84.2020.8.07.0001 quanto ao direito do ora executado ao alongamento da dívida, o título que instrui a inicial, na forma como apresentado, não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda executiva
.” (RAC n. 0004575-61.2020.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024 – negritei).

Nesse contexto, o art. 85, §10, do CPC, incumbe à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários sucumbenciais sempre que houver a perda do objeto da demanda, consoante visto na espécie.

Logo, não tendo o exequente, ora apelado, cumprido com sua obrigação legal de alongar a dívida executado, resta evidente que deu causa à demanda infundada, tanto que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executivo.

Outro não é o entendimento do c. STJ, mutatis mutandis, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
”
(id. 270043877 – negritei e grifei).

À vista disso, ainda que o Banco do Brasil S.A. defenda a existência de contradição no v. acórdão, sob a alegação de que a fundamentação adotada desconsidera elementos fáticos e temporais relevantes para a correta aplicação do princípio da causalidade, pois reconheceu a inexigibilidade do título executado com fundamento no direito ao alongamento do prazo para pagamento da dívida, reconhecido em ação declaratória ajuizada perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF (Processo no 0719038-84.2020.8.07.0001), contudo, tal direito somente foi consolidado após o trânsito em julgado da referida ação, em 22.03.2023, ou seja, posteriormente à propositura da ação monitória, em 08.02.2021, o certo é que a inexigibilidade do título executado foi reconhecida pelo Juízo, sendo irrelevante a demanda proposta para tanto.

Isso porque, o Banco do Brasil S.A. não cumpriu com sua obrigação legal de alongar a dívida executada, restando evidente que deu causa à demanda infundada, tanto que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executivo, razão pela qual é totalmente inócuo o argumento de que se tratava de ação monitória e não de demanda executiva.

Não obstante, reafirmo que o art. 85, §10, do CPC, incumbe à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários sucumbenciais sempre que houver a perda do objeto da demanda, consoante visto na espécie.

Por outro lado, Marluce da Silva argumenta que houve omissão no v. acórdão quanto à condenação do Banco do Brasil S.A. o pagamento das custas e despesas processuais, por ser corolário lógico da sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 20, do CPC.

Sem razão
. Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos para se verificar quer o Banco do Brasil S.A. adiantou o recolhimento das custas e despesas processuais por ser o autor da demanda, motivo pelo qual não pode ser compelido a um novo pagamento, aqui sim, por corolário lógico, sob pena de configurar
bis in idem
.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

]Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025